Tribunal: STF
Processo: HC 238940
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Peterson Ambrósio da Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 894.404/SP (evento 4).



    No curso da execução da pena do Paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional (evento 3, fl. 42).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação da decisão indeferitória do livramento condicional. Sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão da benesse. Aponta circunstâncias favoráveis ao Paciente, como bom comportamento e ausência de falta disciplinar recente. Argumenta que “A necessidade de permanecer no regime intermediário para que possa ser concedido o pedido, é nada mais que uma inovação, sem amparo legal”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de livramento condicional em favor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    Verte-se dos autos que o sentenciado, reincidente, cumpre penas que somam 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão (fls. 14), com término previsto para02/10/2028, pela prática de dois delitos de roubo duplamente majorado pelo emprego de arma e pela comparsaria. 



    Consta, ainda, que perpetrou ele, durante o cumprimento de suas penas, falta disciplinar de natureza grave recente, aos 25/08/21. 



    De seu turno, foi o agravante condenado pela prática de crimes graves, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, somado ao histórico prisional do apenado, revela a ausência da absorção da terapêutica penal que lhe foi dispensada. 



    Em tais casos, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado, não sendo suficiente sequer o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para concessão do livramento condicional, com o menor risco social. 



    [...] 



    E, embora a falta disciplinar de natureza grave, em tese, não possua o condão de interromper o prazo para obtenção do livramento condicional, é certo que configura indicação negativa, uma vez que o réu demonstrou não ser digno de confiança que lhe fora depositada, bem como serve de registro desabonador no prontuário. 



    Nesse diapasão, de rigor o indeferimento do livramento condicional ao agravante, em face da ausência de requisito subjetivo, mormente porque não vislumbrado o quanto exigido pelo art. 83, inciso III, do CP, bem como por seu parágrafo único, tendo em vista que não se constata que suas condições pessoais façam presumir que ele não tornará a delinquir: 



    [...] 



    Por estes motivos, evidenciado o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, inviável a concessão do benefício. (fls. 14-18).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, há o pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...).



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte.



    (...).



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Outrossim, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de 12 meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:



    (...).



    Por fim, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não podem ser consideradas muito antigas as faltas graves, na espécie, para fim de aferição de mau comportamento carcerário, pois cometidas há menos de 3 anos (fl. 14).



    (...).



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente